Tribunal: TJSP
Processo: 2137743-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
ção das custas processuais. Pretensão que visa à exclusão da meação. Base de cálculo da taxa judiciária que deve considerar o valor total dos bens e direitos que integram o monte-mor, incluindo-se a meação do cônjuge supérstite. Inteligência do §7o do art. 4o de Lei Estadual no 11.608/2003. Entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.154/SP. Decisão mantida.

Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2137743-18.2023.8.26.0000; Relator (a): Coelho Mendes; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha

Relator(a):

Coelho Mendes

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que determinou a complementação das custas processuais. Pretensão que visa à exclusão da meação. Base de cálculo da taxa judiciária que deve considerar o valor total dos bens e direitos que integram o monte-mor, incluindo-se a meação do cônjuge supérstite. Inteligência do §7o do art. 4o de Lei Estadual no 11.608/2003. Entendimento pacificado pelo Supremo

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário. Decisão que determinou a complementação das custas processuais. Pretensão que visa à exclusão da meação. Base de cálculo da taxa judiciária que deve considerar o valor total dos bens e direitos que integram o monte-mor, incluindo-se a meação do cônjuge supérstite. Inteligência do §7o do art. 4o de Lei Estadual no 11.608/2003. Entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3.154/SP. Decisão mantida.

Recurso desprovido.